Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704928-92.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE FAZENDA), DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. tendo por objeto a r. sentença (ID 30459478 - Pág. 1-10) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF na qual denegou mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato do Sr. Subsecretário de Receita do DF. Em despacho anterior (ID 31087800), esta relatoria determinou que o apelante esclarecesse a regularidade formal de seu recurso. A diligente Secretaria certificou o transcurso in albis do prazo para a apelante se manifestar quanto ao despacho (ID 31529975). É o necessário. Há dois fundamentos para não conhecer do apelo. Em primeiro lugar, não obstante a apelante tenha sido intimada a se manifestar acerca da regularidade formal do recurso sob pena de não conhecimento da apelação, esta não atendeu à determinação judicial, deixando, assim, transcorrer “in albis” o prazo a ela conferido. Diante disso, outra saída não há senão concluir que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Em segundo lugar, a questão de fundo impõe a mesma solução. O art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. Na hipótese em estudo, analisando as razões recursais, constata-se que a única menção à sentença consiste nos dois parágrafos (ID 30459484 - Pág. 2). Esses dois parágrafos são meramente descritivos e não demonstram o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. Tampouco existe qualquer impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento. Em verdade, as razões recursais que representam cópia integral da petição inicial, à exceção da modificação do termo “Impetrante” pelo termo “apelante” e não veiculam argumento apto a desconstituir um dos principais fundamentos da decisão, qual seja: Sua Excelência, o eminente sentenciante assinalou que “a redação contida nos artigos 1o e 2o”, do Decreto no 24.031, de 09/09/2003 “se encontra em plena vigência, não tendo sido afetado, ainda que por via reflexa, pela ADI no 2008.00.2.017265-6, a priori. Pelo exposto acima, constato que a parte impetrante se enquadra nos termos dos artigos 1o e 2o, do Decreto no 24.031/2003, devendo contribuir mensalmente ao Programa de Incentivo à Arrecadação Tributária (PINAT) e ao Programa Renda Universitária” (ID 30459478 - Pág. 9 – grifei). Diante disso, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável ao recurso, estando o inconformismo formulado pelo recorrente dissociado do julgado impugnado, na medida em que se limitou a reproduzir a tese inicial da ação, o não conhecimento do apelo é medida imperativa. Confira-se entendimento jurisprudencial a respeito da matéria: "1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada; ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito. O pedido de nova decisão e a argumentação correlatada devem possuir vínculo com o decidido pelo Juízo na sentença. O apelante não tece comentários sobre os fundamentos da sentença relacionados diretamente ao julgamento do recurso extraordinário 905357, julgado em repercussão geral (Tema 864 STF); muito menos aplica a técnica de 'distinguishing'. Razões dissociadas do decidido na sentença. Ausência de dialeticidade" (Acórdão 1349388, 07064099520188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 7/7/2021); "O recurso de apelação deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, devendo conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma, ainda que de forma sucinta, sob pena de não conhecimento, a teor do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Na espécie, observa-se que o recorrente não apresentou nenhum argumento, ainda que de forma sucinta, que entende pertinente a fim de enfrentar o fundamento basilar da sentença de que houve conduta abusiva consistente na demora injustificada quanto à autorização de procedimento médico reputado urgente" (Acórdão 1346074, 07286539820208070001, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021); "Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, inc. III, parte final, do CPC" (Acórdão 1344282, 07055838120188070014, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021); "Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada" (Acórdão 1313064, 07021979420198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com base no art. 932, III, do CPC. Como é indevida a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança por força de previsão legal (artigo 25 da Lei no. 12.016/2009), não há previsão para arbitramento dos honorários sucumbenciais do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, remetam os autos ao ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator